Tribunal: TJDFT
Processo: 0708851-44.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0708851-44.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ARLENE MARA ABRAO AGRAVADO: CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por ARLENE MARA ABRÃO, ora autora/agravante, em face da decisão ID 225988673, proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília, nos autos da ação de conhecimento no 0706907-04.2025.8.07.0001, proposta em face de PREVI - CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL, ora ré/agravada. A decisão agravada foi proferida nos seguintes termos: "(...) O deferimento da tutela provisória de urgência pressupõe a demonstração da probabilidade do direito, bem como da comprovação do perigo de dano ou de ilícito, ou ainda, do comprometimento da utilidade do resultado final que a demora do processo pode causar (art. 300/CPC). Os elementos apresentados nos autos não são suficientes para evidenciar a probabilidade do direito alegado pela autora, nem para demonstrar a abusividade da negativa da ré em implementar o benefício. Neste ponto, esclareço que a prova do direito deve ser robusta, sem admitir qualquer dúvida acerca da viabilidade da ação, considerados os elementos já constantes do processo, visto que ainda não há contestação. Noutro giro, especificamente em relação ao segundo requisito, Fredie Didier Júnior ressalta a necessidade de que tal perigo de dano, como pressuposto para a concessão da tutela antecipada, seja concreto, atual e grave: 'Importante é registrar que o que justifica a tutela provisória de urgência é aquele perigo de dano: i) concreto (certo), e, não hipotético ou eventual, decorrente de mero temor subjetivo da parte; ii) atual, que está na iminência de ocorrer, ou esteja acontecendo; e, enfim, iii) grave, que seja de grande ou média intensidade e tenha aptidão para prejudicar ou impedir a fruição do direito' (DIDIER JR, Fredie. Curso de Direito Processual Civil: teoria da prova, direito probatório, ações probatórias, decisão, precedente, coisa julgada e antecipação dos efeitos da tutela. 11 ed. - Salvador: Ed. Jus Podivm, 2016, v. 2., p. 610). Nestes termos, não há como admitir a existência de risco de dano irreparável ou de difícil reparação na hipótese em apreço, visto que a presente ação foi distribuída mais de 2 anos após a negativa administrativa da ré. Ante o exposto, indefiro o pedido de tutela provisória. (...)" Em suas razões recursais, a parte autora narra que, na origem, trata-se de ação de obrigação de fazer c/c ação de cobrança e indenização por danos morais, com pedido de tutela de urgência consistente na implementação da suplementação de pensão por morte em razão do falecimento de seu ex-cônjuge, do qual era dependente econômica. O pedido foi indeferido, na forma da decisão retro transcrita. Sustenta ter comprovado o casamento com o segurado, a dependência econômica e o direito à pensão por morte, e que o perigo de dano decorre da sua idade avançada e da necessidade de garantir sua subsistência. Argumenta que a decisão recorrida deve ser reformada, pois os motivos apresentados para o indeferimento da tutela são insuficientes, genéricos e vagos, e não enfrentam os argumentos e provas apresentadas pela Agravante. Assim, interpõe o presente recurso, requerendo o deferimento liminar da tutela de evidência e/ou urgência, para reformar a decisão agravada e determinar o implemento da suplementação de pensão por morte e demais benefícios previstos em Regulamento da Agravada, em favor da Agravante. No mérito, pugna pela reforma da decisão agravada, confirmando-se a liminar eventualmente deferida. Preparo recolhido (ID 69657538) É o relatório. DECIDO. Conheço do recurso interposto, uma vez presentes os pressupostos de admissibilidade. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, poderá o relator, ao receber o agravo de instrumento, deferir a pretensão recursal em antecipação de tutela, mesmo que parcialmente. Nesse sentido, para que haja o deferimento antecipado da referida pretensão recursal, deverá a parte agravante demonstrar os elementos que evidenciem a probabilidade de seu direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, na forma prevista no art. 300, caput, do Código de Processo Civil. No caso em debate, não verifico a presença de um dos requisitos para concessão do efeito suspensivo pleiteado, a saber, o perigo de dano decorrente da manutenção da decisão agravada. Em análise ao caso concreto, não há nos autos provas que justifiquem a urgência para concessão da liminar sem a análise do colegiado, pois, conforme bem destacado pelo d. Juízo a quo, o indeferimento do benefício ocorreu há mais de 2 (dois) anos. No mais, o deferimento monocrático da medida pode vir a gerar prejuízo a terceiros que sequer figuram no polo passivo da demanda, pois estes sofreriam redução de suas pensões. Desse modo, prudente submeter a questão ao colegiado, sendo necessário o indeferimento da medida liminar pleiteada. Posto isso, INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal. Comunique-se ao d. Juízo a quo. Intime-se a agravante quantos aos termos dessa decisão; e a parte agravada para apresentar contrarrazões. BRASÍLIA, DF, 19 de março de 2025 14:39:55. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora